Tribunal: TJDFT
Processo: 0734225-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO. IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSENTES. NULIDADE DA CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. TERCEIRO. CUMPRIMENTO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FÉ PÚBLICA. VALIDADE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença tem por objeto título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
3. O ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do CPC, art. 282, §1o (pas de nullité sans grief).
4. A regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no CPC, art. 256. Não há irregularidade na citação, quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro, mas a diligência é renovada por oficial de justiça, cuja certidão possui presunção de veracidade em decorrência da fé-pública.
5. A inobservância da forma prescrita em lei e a ausência de demonstração do prejuízo processual sofrido impedem o acolhimento da nulidade e inviabilizam a repetição do ato.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.